Tribunal: STF
Processo: ACO 3734
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado de Goiás em desfavor do Estado do Tocantins com o objetivo de definir linha divisória entre ambos os estados.



    O estado autor pede tutela de urgência para que seja determinado ao Estado de Tocantins abster-se de ofertar serviços públicos aos moradores da região norte do Município de Cavalcante, em local conhecido como Quilombo Kalunga dos Morros, área que integraria o território goiano.



    Alega o autor que a ocupação indevida decorre de erro material de toponímia constante da Carta Topográfica “São José”, de 1977, elaborada pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, que teria identificado incorretamente cursos d’água relevantes para a definição da divisa estadual. 



    Sustenta que esse equívoco teria levado o Estado de Tocantins a interpretar como seu território área que, à luz do § 1º do art. 13 do ADCT da Constituição Federal e da Lei estadual goiana nº 8.111/1976, pertenceria ao Estado de Goiás.



    Pede, ao final: 



    [a] procedência do pedido inicial, fixando-se os identificados e demarcados versados limites naturais – cursos d’água – como a divisa entre os Estados do Tocantins e de Goiás na mencionada região norte do Município de Cavalcante-GO, com a consequente desocupação do território.



    O Código de Processo Civil consagrou os métodos consensuais para solução de conflitos em seu art. 3º, abrindo-se a possibilidade de que o acordo seja buscado em qualquer fase e grau de jurisdição, e independentemente de posições jurídicas relacionadas à tramitação processual.  



    O art. 3° do Código de Processo Civil de 2015 prevê:  



    Art. 3. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.



    § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.



    Em ações judiciais nas quais se discutem limites territoriais, demarcações e divisões de áreas, conflitos fundiários e similares, a autocomposição é método reconhecidamente adequado para a pacificação social.



    Relativamente a essa possibilidade, o Estado de Goiás aduz que:



    Como cediço, nos conflitos judiciais em que Estados-membros buscam a identificação dos limites de suas divisas, como no presente caso, o Pretório Excelso tem estimulado, até como norma fundamental do processo civil, a solução consensual do litígio (v.g. ACO 652/PI), conforme § 3º do art. 3º do Código de Processo Civil. 



    Assim, tem-se como salutar que se digne Vossa Excelência a determinar audiência de conciliação ou mediação, entre as partes, para a solução consensual do presente conflito – ex vi do art. 139, V, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se recomendável que se observe a diretriz da consensualidade no presente caso e se instaure mesa de conciliação logo na primeira fase do trâmite processual, inclusive em fase anterior à apreciação do pedido de tutela de urgência.



    Cite-se o Estado de Tocantins para que tome ciência da presente ação e se manifeste quanto ao interesse na busca de solução dialogada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator